Tribunal: TJDFT
Processo: 0728272-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0728272-30.2019.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) FERNANDO AUGUSTO TEIXEIRA GUIMARÃES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID origem 49293847) que, nos autos da ação de execução fiscal movida contra Fernando Augusto Teixeira Guimarães, indeferiu o pedido de renovação da pesquisa via BacenJud em nome do agravado. 2. Conforme certificado no ID 13969024, o executado, ora agravado, faleceu no curso do presente feito. Em consonância com o § 1o do art. 313 do CPC[1], o juiz suspenderá o processo quando houver a morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador, observado o disposto no art. 689 do mesmo diploma normativo. Por seu turno, os arts. 689 e 690 do CPC [2]estabelecem que a habilitação ocorrerá nos autos do processo principal, a saber, nos autos de referência (processo n. 0026363-76.2015.8.07.0018), no qual o magistrado determinará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. 3. A par de tal quadro, com fulcro no art. 110 c/c art. 313, § 1o, do CPC, determino a suspensão do presente processo, no prazo de 30 dias, para aguardar a habilitação do espólio de Fernando Augusto Teixeira Guimarães. Caso não haja a habilitação no referido prazo, intime-se o agravante, para que promova, nesses autos, a intimação do espólio do executado, de seus sucessores ou, se for o caso, de seus herdeiros, nos termos do art. 313, § 2o, I, do CPC. Após, cumpridas as determinações, retornem conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora